Tribunal: TJSP
Processo: 2226256-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados-embargantes com imposição de multa – Decisão mantida - Inteligência do art. 1.026, § 2o, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226256-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEONARDO PUCCI BURTI e EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA, é agravado LC
ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
2
VOTO No: 41885
AGRV. No: 2226256-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Reg. da Lapa)
AGVTES.: Editora Gráficos Burti Ltda., em recuperação judicial e
Leonardo Pucci Burti (Exctdos.)
AGVDA.: LC Administração de Restaurantes Ltda. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Instrumento de confissão de dívida assinado pelo
devedor e duas testemunhas Decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos pelos executados-embargantes com
imposição de multa
Decisão mantida - Inteligência do art.
1.026, § 2o, do CPC Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Editora Gráficos Burti Ltda., em recuperação judicial e Leonardo Pucci
Burti, em execução por título extrajudicial (instrumento de confissão de
dívida e outras avenças, fls. 48/54 dos autos de origem) movida por LC
Administração de Restaurantes Ltda., contra r. decisão reproduzida a
fls. 34/36 (fls. 744/746 dos autos originários) que rejeitou os embargos
de declaração opostos pelos executados e impôs multa de 1% sobre o
valor da causa (R$136.877,85, fls. 9) atualizado, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
Alegam os executados, em resumo, que (1) não têm
condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual,
pugnam pela concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente,
pelo diferimento das custas para o final do processo e (2) a multa
imposta deve ser afastada porquanto exerceram tão somente seu direito
de defesa ao embargarem de declaração nos autos da demanda
executória (fls. 1/15).
Pede-se a concessão da antecipação da tutela
recursal e o provimento para que seja afastada a penalidade imposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
3
título de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada (fls. 40), dispensaram-se informações bem
como contraminuta e, indeferida a gratuidade da justiça, determinou-se
o recolhimento do preparo recursal em 5 dias.
Atendida a determinação de fls. 40/48, houve o
recolhimento do preparo recursal a fls. 51/53 e iniciou-se o julgamento
virtual.
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pelos agravantes
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão do
caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração
opostos pelos agravantes a fls. 719/721.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"1.- Fls. 719/743: A finalidade dos embargos de
declaração é específica, qual seja, a de tornar claro o que era obscuro,
de desfazer a contradição e de suprimir a omissão.
Nele, o embargante se dirige ao órgão prolator do ato
para obter a sua revisão, removendo-se a incerteza decorrente da falta
de clareza na sua fundamentação ou dispositivo (obscuridade), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
4
contradição entre fundamento e dispositivo, ou a falta de apreciação de
alguma questão ou ponto da causa que tenha sido objeto da ação ou do
recurso, mas não tenha sido apreciado pelo juiz, na sentença, ou pelo
órgão colegiado, no acórdão (omissão).
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que 'os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638)' (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra
NANCY ANDRIGHI, ao referir que 'A atribuição de efeitos infringentes é
possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão,
contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária, inexistentes na espécie' (EDcl no REsp
1061530/RS,
Segunda
Seção,
julgado
em
25/11/2009,
DJe
01/12/2009).
Não
se
cogita
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados
pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é a clara divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
5
de entendimentos e evidente dúvida da parte, que insistentemente
pretende reverter o julgamento, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A
decisão
embargada,
em
seu
bojo,
trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a
matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador suficientes para
tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se fique a esmiuçar
todas as vírgulas do arrazoado.
Na verdade, o objetivo da embargante é o de infringir
o aresto, pois sugere correção de error in judicando, finalidade que não
pode ser veiculada nos estreitos limites da via dos embargos de
declaração.
Observa-se, portanto, que o recurso apresentado é
manifestamente infundado, devendo ser observado o disposto no artigo
1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
'Recurso manifestamente infundado - Abuso do
direito de recorrer - Imposição de multa à parte recorrente (CPC, art.
557, par. 2o, na redação dada pela Lei n. 9.756/98) - Prévio depósito do
valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos -
Valor da multa não depositado - Embargos de declaração não
conhecidos.
1. Multa e abuso do direito de recorrer.
A possibilidade de imposição de multa, quando
manifestamente
inadmissível
ou
infundado
o
agravo,
encontra
fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar
o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao
processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
6
maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta
jurisdicional do Estado.
A multa a que se refere o art. 557, par. 2o, do CPC,
possui inquestionável função inibitória, eis que visa impedir, nas
hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do
direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual
do improbus litigator.
2. O exercício abusivo do direito de recorrer e a
litigância de má-fé.
O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual.
O processo não pode ser manipulado para viabilizar
o abuso de direito, pois essa é uma idéia que se revela frontalmente
contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes.
O litigante de má-fé trate-se de parte pública ou parte privada deve ter
a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos
juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como
prática descaracterizadora da essência ética do processo.
3. O depósito prévio da multa constitui pressuposto
objetivo de admissibilidade de novos recursos.
O agravante - quando condenado pelo Tribunal a
pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o par. 2o do art. 557 do
CPC somente poderá interpor qualquer outro recurso, se efetuar o
depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi
imposta.
A ausência de comprovado recolhimento do valor da
multa, importará em não-conhecimento do recurso interposto, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
7
efetivação deste depósito prévio atua como pressuposto objetivo de
recorribilidade. Doutrina Pareceres.
A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da
multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado,
visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em
ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento
de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os
padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à
dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos
caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem
na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
(CPC, art. 17, VII).
A norma inscrita no art. 557, par. 2o, do CPC, na
redação dada pela Lei n. 9.754/98, especialmente quando analisada na
perspectiva dos recursos manifestados perante o Supremo Tribunal
Federal, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder
Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única
finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-
jurídico nos quais incidiu o improbus litigator.' (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO n. 244.249/RS (AgRg-EDcl Rel. Min. Celso de Mello
j. 22/02/00 RTJ 175/816).
Deste modo, condeno a embargante-executada ao
pagamento da multa à exequente-embargada correspondente a 1%
sobre o valor da causa, devidamente atualizada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos, aplicando-se à
embargante, multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor
da causa, devidamente atualizado, nos exatos termos do artigo 1.026, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226256-64.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41885 amg
8
2o e seguintes do Código de Processo Civil.” (fls. 744/746).
Efetivamente, todas as questões ventiladas nos
embargos de declaração de fls. 719/721 opostos pelos agravantes já
foram debatidas e analisadas tanto em primeiro grau quanto nesta
instância ad quem, por ocasião do julgamento dos Agravos de
Instrumento
nos.
2090054-22.2016.8.26.0000
em
08.05.2017
e
2147533-65.2019.8.26.0000, em 29.06.2020, por esta C. Câmara, de
sorte que as pretensas questões, por sua absoluta impertinência,
despropósito,
abusividade
e
intuito
flagrantemente
protelatório,
enquadram-se perfeitamente na figura tipificada no art. 1.026, § 2o, do
CPC, revelando conduta protelatória.
Daí resulta imperiosa a manutenção do r. decisum
guerreado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica